Tribunal: TJSP
Processo: 1005467-09.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Compra e venda – Rescisão de Contrato cc Reembolso de valores – Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor – Retorno das partes ao 'status quo ante' – Inexistência de culpa da vendedora pela rescisão do negócio - Súmulas 1 e 2 deste E. Tribunal – Análise do caso concreto - Direito de retenção de 25% sobre o valor das parcelas pagas a fim de compensar as despesas operacionais –

Ementa:
Compra e venda – Rescisão de Contrato cc Reembolso de valores – Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor – Retorno das partes ao 'status quo ante' – Inexistência de culpa da vendedora pela rescisão do negócio - Súmulas 1 e 2 deste E. Tribunal – Análise do caso concreto - Direito de retenção de 25% sobre o valor das parcelas pagas a fim de compensar as despesas operacionais – Percentual máximo de retenção consoante entendimento do E. STJ – Eventuais débitos de IPTU, condomínio e outras taxas devem ser imputados ao comprador durante o período em que esteve na posse do bem – Impossibilidade de cobrança de taxa de ocupação diante da ausência de edificação – Entendimento jurisprudencial deste Tribunal – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.